Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-80.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711191-80.2024.8.07.0004 RECORRENTE: WASHINGTON SOARES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DAS COISA APREENDIDA (ART. 118 E 120 DO CPP). ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo apreendida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consistente em verificar se há possibilidade de restituir a arma de fogo apreendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma processual não autoriza a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença, enquanto interessarem ao processo. 3.1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada, mesmo após o trânsito em julgado, à ausência de dúvida de ser o requerente o legítimo proprietário, à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime. 3.2. Com efeito, para que seja possível a restituição do bem apreendido, não deve pairar dúvida sobre a propriedade alegada, tampouco que persista o interesse da persecução penal sobre o objeto. Precedentes. 4. A sentença proferida na ação penal que determinou a apreensão da arma de fogo dispôs que, após o trânsito em julgado, as armas apreendidas seriam encaminhadas ao Comando do Exército ou para a Polícia Federal a fim de que seja reavaliada administrativamente a autorização de posse ou porte em relação a cada arma. Assim, o bem que se pretende restituir ainda interessa àquela ação penal, mesmo após o trânsito em julgado, o que impede a restituição, a teor do disposto no art. 118 do CPP 5. A arma de fogo que se pretende que seja restituída também é objeto de investigação policial em razão de suposta venda ilegal (art. 17 do Estatuto do Desarmamento), razão pela qual existem dúvidas relevantes a respeito do direito do ora recorrente, o que impede a restituição do bem apreendido, nos termos do art. 120 do CPP. 6. Diante da ausência de elementos que possam comprovar a aquisição lícita do bem, assim como a boa-fé do requerente, não há falar em restituição. Ademais, a restituição nesse momento geraria tumulto processual e insegurança jurídica. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, argumentando pela restituição da pistola marca CZ Shadow 2, calibre 9 X 19 mm, parabélum (restrito), no série F315389, afastando a interpretação restritiva adotada pelo órgão julgador. Destaca que todo o procedimento de transferência foi realizado dentro dos ditames legais, com documentação regular e registro junto ao Exército, não havendo motivo para se questionar a boa-fé do recorrente ou a licitude do ato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 118 e 120, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Certo é que há dúvida razoável sobre a legitimidade da transferência da arma de fogo e que ela ainda interessa aos autos da ação penal n. 0706040-70.2023.8.07.0004 e ao inquérito policial que apura o crime do art. 17 do Estatuto do Desarmamento, razão pela qual considero inviável a restituição da coisa, pois a situação só poderá ser melhor esclarecida após a conclusão do procedimento de comunicação ao Exército e à Polícia Federal, conforme determinado na sentença da referida ação penal, e após a conclusão do inquérito policial em curso. Diante da ausência de elementos que possam comprovar a aquisição lícita do bem, assim como a boa-fé do requerente, não há falar em restituição”. (ID 67249283). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021